Tribunal: STF
Processo: RHC 254261
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por José Flávio de Sousa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.2.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 965.922/CE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente, em 29.7.2014, condenado pelo juízo da Décima Vara Criminal da comarca de Fortaleza, na Ação Penal n. 0131436-28.2009.8.06.0001, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c o art. 70 do Código Penal (roubo qualificado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor). O juízo sentenciante impôs ao recorrente, na sua totalidade, as penas de vinte e três anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 19.05. 2010 por volta de 23h15min, cinco indivíduos, no caso os dois delatados, em conluio de desígnios com Marcos Douglas de Sousa Nascimento, já falecido, e um menor de idade, realizaram diversos assaltos nas redondezas da Av. Mozart Lucena, nesta urbe, todos armados e proferindo sérias ameaças contra as vitimas, inclusive roubando as pessoas que estavam dentro do Restaurante Ponto Feijão Verde, localizado na referida avenida. 



    Policiais Militares, por volta de 23h00min do dia do fato referido, ouviram pela frequência do rádio da policia que vários indivíduos armados com pistolas em um veículo Golf de cor prata teriam executado uma pessoa no bairro Itamaraty, em Messejana. Alguns minutos depois, novamente pela frequência do radio da policia, receberam a informação de um assalto em um restaurante, na Av. Mozart Lucena, onde os assaltantes, todos armados, tomaram vários pertences das vitimas e fugiram em um veiculo Golf de cor prata. O veiculo passou a ser perseguido pela policia, havendo disparos vindo de dentro do Golf em direção à policia. Os assaltantes foram alcançados na altura da Fabrica Vicunha, cruzamento da Av. Theberge com a Av. Sargento Hermínio, nesta urbe, momento em que desceram 5 (cinco) indivíduos do veiculo, tendo um deles, o motorista do carro, conseguido escapar adentrando a Fabrica Vicunha e os demais soltaram suas armas e deitaram no chão, sem oferecer resistência. 



    Com a chegada de outras viaturas da policia foi possível a abordagem dos indivíduos que foram capturados, sendo encontrado com eles duas pistolas, uma calibre 9MM e uma calibre 380, uma munição de calibre 9MM e 11 munições de calibre 380, todas intactas, e ainda vários objetos frutos de assaltos, no caso: celulares, carteiras porta-cédulas, relógios, frentes de toca-CD’s de carro, um radio comunicador e algumas lanternas. Nesse momento, o SD-PM Wladinir Chaves dos Santos efetuou um disparo contra um dos indiciados, sendo este imediatamente encaminhado para o hospital e o policial detido em flagrante delito. Soube-se depois que o policial que efetuou o disparo estava dentre as vitimas do assalto ao Restaurante Feijão Verde, onde foi alvo de agressões físicas e psicológicas, inclusive contra a vida de sua família, através de ameaças em relação aos seus filhos. 



    Dos quatro assaltantes capturados um era menor de idade (14 anos), o qual foi encaminhado a DCA e Marcos Douglas de Sousa do Nascimento foi encaminhado para o Hospital Frotinha do bairro Antônio Bezerra, enquanto os outros, José Flávio de Sousa e José Gleydson Teixeira foram encaminhados ao 7° DP, onde, interrogados, se reservaram ao direito de permanecerem calados perante a autoridade policial” (fl. 2, e-doc. 5).



    3. Em 16.2.2016, na Apelação Criminal n. 0131436-28.2009.8.06.0001, o Tribunal de Justiça do Ceará conheceu do recurso defensivo e deu parcial provimento para aumentar a pena definitiva para “30 (trinta) anos de reclusão pelo cometimento dos três delitos de roubo e da corrupção de menores, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário à época”, no entanto, “tendo em vista o já citado art. 617 do CPP, a situação do recorrente não pode ser piorada (vedada a reformatio in pejus)”, o Tribunal de origem manteve o “quantum condenatório do apelante no parâmetro estabelecido pela magistrada de primeira instância, qual seja, de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário vigente à época” (fl. 19, e-doc. 4). Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CP. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B, ECA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS NA FASE INQUISITIVA. APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS E DAS ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NO CRIME EM PODER DOS ACUSADOS. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA CONSECUÇÃO DOS DELITOS. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. INVIABILIDADE. CONDUTA UNA COM DIVERSOS RESULTADOS PRETENDIDOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO. CONCURSO FORMAL HETEROGÊNEO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA. CONSIDERAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. PENAS-BASE REDUZIDAS. EQUÍVOCO DA JUÍZA A QUO AO APLICAR A REGRA DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM TOTAL DA PENA FIXADO PELA JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU, 23 (VINTE E TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO VIGENTE À ÉPOCA, EM RESPEITO AO ART. 617 DO CPP E AO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    01. Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ FLÁVIO DE SOUSA, impugnando decisão que o condenou pelo delito de roubo majorado em concurso formal impróprio (art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70 do CP) e pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material, à pena total de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo à época (fls. 518/532).



      02. Em suma, a defesa suscitou, preliminarmente, pela nulidade da sentença, alegando sua ausência de fundamentação. Não acolhida a preliminar, tendo em vista que a sentença hostilizada encontra-se embasada de modo escorreito, de acordo com a discricionariedade do juízo a quo.



    03. No mérito, requereu a absolvição do réu pela insuficiência de provas de sua autoria. Comprovado o envolvimento do réu nos delitos de roubo perpetrados, tendo em vista o reconhecimento pessoal feito pelas vítimas, em sede inquisitorial, momentos após a prisão em flagrante dos acusados, corroborado pela versão dos policiais que depuseram em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, além da apreensão dos objetos roubados e das 03 (três) armas de fogo utilizadas no intento criminoso, que se encontravam em poder dos agentes delitivos, segundo auto de apresentação e apreensão de fls. 40 dos autos. Ademais, adotada pelo CPB a Teoria Monista ou Unitária, segundo a qual todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a este cominadas. Em relação ao delito formal do art. 244-B do ECA, comprovado o envolvimento do menor de idade no delito de roubo, e atestada sua menoridade por documento hábil, de acordo com a súmula nº 74 do STJ.



    04. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena estabelecida, reconhecendo-se a configuração de crime continuado, nos termos do art. 71 do CP. Não cometidas ações subsequentes no mesmo contexto de tempo, lugar e maneira de execução, mas uma única ação com diversos resultados pretendidos e aceitos pelo apelante, quais sejam, o roubo contra várias vítimas ao mesmo tempo. Presente os desígnios autônomos, configurado o concurso formal impróprio ou imperfeito, quando, externamente, apesar de haver aparente ação una, esta é movida por uma pluralidade volitiva, de modo que o agente deseja, em seu íntimo, a produção dos vários resultados (dolo), ou pelo menos aceita a possibilidade da ocorrência deles (dolo eventual). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



      05. Ocorrência de concurso formal heterogêneo entre os delitos de roubo perpetrados e o crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA). Mantida a reprimenda final no quantum estabelecido pelo juízo de a quo, qual seja, 23 (vinte e três) anos de reclusão em regime inicial fechado e 80 (oitenta) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário vigente à época, em respeito ao art. 617 do CPP e ao princípio non reformatio in pejus, tendo em vista que a reforma da dosimetria da pena do recorrente resultaria em situação mais gravosa para ele. 06. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, mantendo-se, porém a pena fixada na sentença” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    Essa decisão transitou em julgado em 3.5.2016 (e-doc. 9).



    4. O acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará pelo qual parcialmente provido o recurso defensivo foi objeto do Habeas Corpus n. 965.922/CE, impetrado pela defesa, em 4.12.2024, no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.12.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma em 17.2.2025:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INPUGNAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE A DATA DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA E A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A decisão agravada não conheceu da impetração por entender que o tema estava acobertado pela preclusão e em respeito à segurança jurídica e a coisa julgada. A parte agravante não apresentou impugnação específica aos aludidos fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos e pedidos deduzidos na inicial do habeas corpus.



    2. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos, não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram ao não conhecimento da impetração.



    3. Acrescente-se que considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão impugnado e a impetração desse habeas corpus, deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o pedido aqui deduzido em sede de habeas corpus.



    4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ’ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais’ (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Precedentes do STJ e do STF.



    3. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 28).



    5. Contra esse último acórdão foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “no caso vertente houve um excesso na aplicação do quantum, pois, o ‘remédio’ aplicado ao paciente foi em dosagem maior do que o necessário, o que implica em asseverar que o ato praticado, analisado todos os aspectos merecia reprimenda menor” (fl. 11, e-doc. 34).



    Afirma que “os policiais ouvidos em juízo relataram apenas sobre a prisão do paciente. Portanto, não existe a certeza. Se não existe a certeza não está no mundo jurídico. Concluímos que a autoria delitiva NÃO está devidamente comprovada, em relação ao ora paciente. Douto julgador, uma possível condenação do apelante no presente processo, em relação ao crime tipificado na denuncia, estaria ferindo de morte o princípio da personalidade e da causalidade, fixados no Código Penal Brasileiro em seu artigo 13” (fl. 13, e-doc. 34).



    Sustenta que “a prova produzida pela defesa, com a oitiva das testemunhas arroladas na Defesa Prévia, as quais foram uníssonas em afirmar a conduta ilibada do acusado, quer seja moral ou profissional, provando também, dessa forma que a denuncia apresentada pelo Ministério Público, foi completamente sem sentido. Certo é que o Ministério Público ficou totalmente sem provas para pedir a condenação dos acusados, muito menos sem indícios, uma vez que em juízo a prova produzida na esfera policial não fora ratificada, por serem totalmente sem procedência” (fl. 16, e-doc. 34).



    Ressalta que, “entre os dois crimes, deve ser possível verificar a semelhança do modus operandi, seja no que diz respeito aos instrumentos utilizados, seja na atividade solitária ou conjunta do condenado, seja no que tange ao horário em que atua, ou no modo de atacar as vítimas. A jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se exigir, para o reconhecimento do crime continuado, a unidade de desígnios (REsp 742402; HC 46903; HC 60695; REsp 820633 etc.)” (fls. 21-22, e-doc. 34).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “POSTO ISTO, diante de tudo que fora exposto, nada mais justo, acertado e moderado, PUGNA pelo recebimento do presente recurso por ser tempestivo e que seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional, em favor dos Recorrentes JOSÉ FLÁVIO DE SOUSA, já qualificado nos autos, para que seja concedida a ordem de ‘Habeas Corpus’, expedindo-se o competente SALVO CONDUTO, nos seguintes termos: 



    Seja imediatamente REFORMADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, nos seguintes termos: 



    a) ABSOLVER O PACIENTE das condutas ao mesmo apontadas, posto a falta de provas aptas a ensejar uma condenação, em razão de a mesma ser contrária à evidência dos autos, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP;



    b) De forma subsidiária que a pena aplicada seja reduzida para o mínimo legal, com o RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO, na forma do art. 71 do CP.



    Cumprido os expedientes de estilo e após a manifestação do ilustre representante do ministério público, seja CONCEDIDO, em definitivo, o remédio heroico em prol da paciente” (fl. 23, e-doc. 34).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação definitiva do recorrente, na Apelação Criminal n. 0131436-28.2009.8.06.0001 do Tribunal de Justiça do Ceará transitou em julgado em 3.5.2016 (e-doc. 9), antes de o Habeas Corpus n. 965.922/CE ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 4.12.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.630-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    8. Quanto aos pedidos de absolvição do recorrente e redimensionamento da pena, apresentados nesse recurso, eles não foram debatidos, no acórdão impugnado, pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Tem-se nos autos que o recorrente foi condenado às penas de vinte e três anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c o art. 70 do Código Penal (roubo qualificado) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na sentença proferida na Ação Penal n. 0131436-28.2009.8.06.0001:



    “A vítima José Garibaldi Barreto Vieira e Antonio Enis do Nascimento, quando ouvidas em delegacia, confirmaram as declarações prestadas pela vítima Virgílio Pedroza, afirmando que o roubo ocorreu nos termos da denúncia na churrascaria Feijão Verde, tendo os 04(quatro) assaltantes, atuado de forma violenta no ilícito.



    Atenta as provas testemunhais, vejamos o que fora colhido.



    A testemunha Joselito Lucena Filho, policial militar, pegou pela frequência, que pessoas estavam em um veículo golf cor prata, e que haviam realizado vários assaltos, e que estava em uma churrascaria, com várias vítimas e apontando revólveres para as suas cabeças. Chegou a mencionada churrascaria, porém o crime já havia ocorrido. Uma das vítima perseguiu os meliante, indicando por onde os mesmos trafegaram. Após diligencias, visualizou um veículo Golf que passou a disparar tiros de arma de fogo contra a viatura. Que após cerco policial quatro agentes foram presos, tendo um dos réus fugido pulando o muro da empresa Vicunha. Foram apreendidos 2 revólveres e duas pistolas com os presos. Vários pertences das vítimas foram localizados no carro Golf, celulares, carteiras de documentos. O réu e outro agente disseram que foram matar um rapaz em Messejana que devia ao traficante de nome Pita, para quem eles trabalham. O réu responde ao homicídio dessa vítima. Várias vítimas reconheceram os presos como assaltantes. As vítimas foram seguras em apontar os réus, mas temiam os mesmos pois eram violentos. Acharam a quarta arma no dia seguinte, na fábrica da Vicunha. Duas das armas apreendidas estavam sendo portadas pelos réus.



    A testemunha José Erandir, afirmou em juízo, que foi o comandante da viatura, e faziam patrulhamento pela Força Tática. Foi informado que em um veículo Golf haviam 4 ocupantes que teriam praticado um homicídio em Messejana e estavam fazendo vários assaltos em série. Após diligências e perseguição conseguiram deter os assaltantes. Os agentes criminosos atiraram contra a viatura sendo revidado, tendo o carro Golf sido atingido. Um dos agentes fugiu e não foi localizado. Foram apreendidas duas pistolas no momento da prisão. Os agentes tinham feito um assalto em uma churrascaria Feijão Verde. Foi detido também um policial que efetuou um disparo contra um dos agentes que foi atingido e veio a falecer meses depois. Tinha um menor no carro. Foram recuperados na posse dos agentes, relógios, celulares, documentos. As vítimas reconheceram os agentes e o réu presente José Flávio de Sousa e os bens que foram apreendidos com os réus. O motorista do carro conseguiu fugir.



    O réu José Flávio de Sousa, quando interrogado em juízo, afirmou que ficou do lado de fora da Churrascaria Feijão Verde, pediu para ser o motorista do carro Golf. Disse que eles chamaram o interrogando para fazer um limpa na churrascaria, todavia o interrogando disse que não iria, ficaria no carro sendo o motorista. Eles adentraram a churrascaria, passaram cerca de 7 minutos depois retornaram. Nesse momento viu o Douglas com uma arma. O réu disse que dirigia o Golf na hora que foram presos, cerca de 1km do local da Churrascaria. Disse ainda que antes um indivíduo andava na rua, em uma bicicleta, fazendo zigue-zague quando dois deles se zangaram e desceram do carro e logo em seguida retornaram.



    As declarações colhidas em fase de inquérito possui um valor indiciário do fato, por isso ela é confrontada com os elementos probatórios constituídos em juízo, que levam a certeza da autoria por parte dos réus José Gleydson Teixeira e José Flávio de Sousa.



    Apesar reconhecer a ocorrência do crime contra a churrascaria Feijão Verde, afirma não ter participado diretamente do mesmo, apontando ser o motorista do carro que foi utilizado para o ilícito. No entanto o juiz é livre em sua valoração, não podendo desprezar o restante do conjunto probatório colhido, que, in casu, aponta no sentido da culpabilidade do agente. A simples negativa da autoria não torna sem valor algum as outras provas colhidas.



    No caso dos autos, todas as vítimas que foram ouvidas em fase de inquérito apontaram que os réus que foram presos foram os autores do roubo, inclusive reconheceram seus pertences que foram apreendidos em poder dos mesmos.



    No caso vertente, as declarações das vítimas, prestadas em delegacia, estão em perfeita harmonia com os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em juízo, no que tange a responsabilização do réu Jonas Rodrigues Pereira.



    As palavras das vítimas estão alicerçadas também em adminículos objetivos fornecidos pelos autos, notadamente a situação de flagrância em que foram presos os acusados. (...)



    Na espécie, os depoimentos trazidos à colação são uniformes (e harmônicos!) em apontar os réus como autores do roubo, não havendo como desclassificar o delito, face as alegações do réu José Flávio sem qualquer base empírica.



    Restou fartamente comprovado pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo titular da ação penal, bem como pelas declarações da vítima em delegacia, que os agentes praticaram o crime de roubo, e com extremada violência, juntamente com outros comparsas, bem como, estavam todos armados com arma de fogo, sendo duas pistolas.



    Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a apreensão do produto do crime na posse do agente inverte o ônus probatório, do qual não se desincumbiram os réus. (...)



    Consta consignar que os réus agiram em concurso formal de delitos no caso em concreto, pois os réus e os outros comparsa, realizaram os roubos contra os patrimônios de diversas vítimas que estavam em uma churrascaria, sendo as mesmas VIRGÍLIO PEDROZA DE OLIVEIRA, JOSÉ GARIBALDO BARRETO VIEIRA, ANTONIO ENIS DO NASCIMENTO. (...)



    No caso concreto, constata-se que os réus destinaram suas ações de forma autônoma às três vítimas, devendo assim, suas penas serem cumuladas.



    Perfeitamente demonstrada as autorias dos crimes de roubo com as causas de aumento de pena, pois as palavras da vítima encontram-se em harmonia com as testemunhas de acusação ouvida em juízo.



    Frise-se que, as armas utilizadas nos delitos, foram apreendidas com os acusados no momento da prisão em flagrante, e restou comprovada a utilização das mesma nos crimes aos quais os mesmos foram denunciados, sendo inclusive atestada a potencialidade lesiva das mesmas, conforme se verifica no laudo de fls.403/413 sendo assim, dúvida não paira, quando da existência da qualificadora presente no §2º, I do art. 157 do CPB



    Pelo exposto, por ter restado provada nos autos a efetiva utilização da arma de fogo, para o cometimento do ilícito, reconheço a majorante prevista no art. 157, § 2º, inc. I do CPB.



    Não resta duvida também ante as provas colhidas a qualificadora de concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II do CPB, as declarações das vítimas e os depoimentos prestados em juízo, relatam a ação do assaltante em conjunto com outros agente. (...)



    A consumação do delito ocorreu, isso porque a consumação do roubo, ocorre quando, o agente consegue retirar o bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não haja posse tranquila e desvigiada da res furtiva, ou seja, quando o ofendido não pode mais exercer os poderes inerentes à sua posse ou propriedade. Destaque-se que no caso em tela restou plenamente comprovado que os réus tiveram a posse das res, e foram presos após a fuga. (...)



    Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar JOSÉ FLÁVIO DE SOUSA E JOSE GLEYDSON TEIXEIRA, nos três crimes de roubo contra as vítimas distintas em concurso formal, previstos no art. 157, § 2º inc. I e II c/c 70 do CPB, bem como no crime de corrupção de menores, art. 244-B do ECA, passando a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do CPB, e ABSOLVO os réus por ausência de provas no crime do art. 288 do CPB” (fls. 2-11, e-doc. 4)



    No julgamento da Apelação Criminal n. 0131436-28.2009.8.06.0001, o Tribunal de Justiça do Ceará dirimiu a controvérsia sobre a alegada insuficiência de provas nestes termos:



    “Segundo referido, no mérito, a defesa requereu inicialmente a absolvição do acusado por insuficiência de provas de sua autoria no delito apurado.



    Analisados os depoimentos prestados em juízo, apurou-se que inequívoca a ocorrência da prisão em flagrante do recorrente, que se evadia do local onde cometido o assalto, qual seja, Restaurante Feijão Verde, no mesmo veículo Golf de cor prata no qual se localizavam os demais agentes delituosos, também presos em flagrante delito após tentativa de fuga.



    Frise-se que ambos os Policiais Militares que participaram da operação de perseguição e prisão em flagrante dos acusados reconheceram em juízo, pessoalmente, a figura do recorrente como sendo um dos indivíduos que se entregaram quando o veículo em fuga fora abordado:



    ‘[…] que é Policial Militar. Que recorda do dato. Que estavam patrulhando sua área, do Antônio Bezerra, Vila Velha... essas zonas, quando chegou na frequência que estavam acontecendo vários assaltos na Av. Mozart Lucena e imediações. Que estavam em um Golf prata, e se encontravam em uma churrascaria, com várias vítimas tendo revólveres e pistolas apontados para suas cabeças. Que, quando chegaram ao local, viram que os indivíduos tinham assaltado a todos os cliente que se encontravam lá, até ao estabelecimento, e que tinham até fechado as avenidas lá e abordado os veículos que por lá trafegavam, roubando todo mundo. Que foram apreendidas quatro armas, sendo duas pistolas e dois re